Tribunal: TJDFT
Processo: 0747619-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. OMISSÃO. RECURSO INTEGRATIVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. Omisso é o pronunciamento judicial que não se referir a ponto o qual a parte fez menção expressa; bem como a decisão que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil; ou deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou incidente de assunção de competência aplicável ao caso (art. 1.022, parágrafo único, incisos I e II, Código de Processo Civil).
3. No caso em tela, a r. sentença recorrida condenou a parte autora (sucumbente) ao pagamento de honorários advocatícios. Interposta apelação, a esta foi negado provimento, sem, contudo, terem sido majorados os honorários sucumbenciais. Assim, de fato, necessária a devida majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
4. Embargos de Declaração conhecidos e providos.